Tribunal: TJES
Processo: 5012234-68.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012234-68.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEWTON LOVATO DOS SANTOS e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). UNILATERALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECUPERAÇÃO DE RECEITA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO. READEQUAÇÃO DE HONORÁRIOS DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3469217 e a inexigibilidade de débito de R$ 6.135,65, negando, contudo, a indenização por danos morais.

2. A concessionária EDP defende a legalidade da inspeção e a regularidade da cobrança por recuperação de receita diante de fraude no medidor; o consumidor pleiteia a reforma da sentença para fixação de danos morais em R$ 20.000,00.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) a validade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor (TOI); (ii) a existência de prova técnica apta a embasar a cobrança; e (iii) a ocorrência de danos morais decorrentes da lavratura do termo.

III. Razões de Decidir

4. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é instrumento unilateral que não possui força probatória inquestionável de fraude, exigindo-se, para a cobrança de créditos, a realização de perícia técnica com observância do contraditório.

5. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece a obrigatoriedade de notificação por escrito do consumidor, com antecedência mínima de 10 dias, para acompanhar a avaliação técnica em laboratório (art. 129, § 7º).

6. No caso, a inspeção ocorreu na ausência do cliente e a concessionária não comprovou a prévia cientificação do usuário para o acompanhamento da perícia laboratorial, o que macula o procedimento de nulidade e torna a prova unilateral.

7. A mera cobrança indevida ou lavratura de TOI, sem desdobramentos como corte de energia ou negativação, configura mero aborrecimento e não gera dever de indenizar por danos morais.

8. Readequação, de ofício, dos honorários sucumbenciais para 10% sobre as respectivas bases de cálculo para ambas as partes, visando observar a isonomia.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

10. Tese de julgamento: "A ausência de notificação prévia do consumidor para acompanhar a perícia técnica em laboratório vicia o procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica, tornando nula a cobrança de recuperação de receita baseada exclusivamente em TOI unilateral".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 129, § 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 011200002068, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 28/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
NEWTON LOVATO DOS SANTOS
e
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, na
ação inominada com repetição de indébito e danos morais
ajuizada pelo primeiro apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3469217 e a inexigibilidade do débito dele decorrente (R$ 6.135,65), julgando improcedente o pleito de danos morais.

Em suas razões, a
EDP
defende a legalidade do procedimento administrativo, afirmando que a inspeção cumpriu as normas regulamentares da ANEEL e goza de presunção de legitimidade. Sustenta que a irregularidade no medidor (lacres violados e elemento de corrente interrompido) se deu por intervenção de terceiros e destaca o histórico da unidade consumidora, que demonstrou evidente degrau de consumo (queda acentuada do registro), configurando a licitude da cobrança a título de recuperação de receita.

O consumidor
Newton Lovato dos Santos
também apresentou recurso de apelação objetivando a reforma parcial da sentença, tão somente para que a requerida seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais estipulada em R$ 20.000,00.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso da concessionária pugnando pelo seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012234-68.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEWTON LOVATO DOS SANTOS, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., NEWTON LOVATO DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
NEWTON LOVATO DOS SANTOS
e
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, na
ação inominada com repetição de indébito e danos morais
ajuizada pelo primeiro apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3469217 e a inexigibilidade do débito dele decorrente (R$ 6.135,65), julgando improcedente o pleito de danos morais.

Em suas razões, a
EDP
defende a legalidade do procedimento administrativo, afirmando que a inspeção cumpriu as normas regulamentares da ANEEL e goza de presunção de legitimidade. Sustenta que a irregularidade no medidor (lacres violados e elemento de corrente interrompido) se deu por intervenção de terceiros e destaca o histórico da unidade consumidora, que demonstrou evidente degrau de consumo (queda acentuada do registro), configurando a licitude da cobrança a título de recuperação de receita.

O consumidor
Newton Lovato dos Santos
também apresentou recurso de apelação objetivando a reforma parcial da sentença, tão somente para que a requerida seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais estipulada em R$ 20.000,00.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso da concessionária pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem. Sabe-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, especialmente quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

Levando isso em consideração, este egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, “
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado,
mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica
, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário,
não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
, conforme estabelece a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
” (TJES, Apelação Cível n. 011200002068, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022, DJES 26/07/2022).

Nesse sentido, a aplicável Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época da inspeção (agosto de 2020), ao regulamentar a matéria, estabelece formalidades essenciais para a validade do procedimento, destacando-se o direito do consumidor de ser notificado por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, para acompanhar a avaliação técnica em laboratório (art. 129, § 7º).

Em resumo, a norma permite que o consumidor, parte mais vulnerável da relação, possa fiscalizar o ato mais importante da apuração, que é a análise técnica do equipamento que supostamente foi fraudado. A ausência ou o vício nesta comunicação macula de nulidade todo o procedimento.

Compulsando os autos, constata-se que a inspeção e a lavratura do TOI foram realizadas com o cliente ausente, informação esta expressamente anotada no corpo do Comunicado de Substituição de Medidor ("Cliente Ausente"). Além disso, em que pese a inversão do ônus da prova operada na decisão saneadora, a concessionária apelante não produziu prova técnica robusta apta a demonstrar a adequada e tempestiva notificação do consumidor para que pudesse acompanhar a perícia do medidor em ambiente laboratorial controlado.

Ora, ao realizar o ato de avaliação sem garantir ou comprovar a prévia e efetiva cientificação do usuário para o acompanhamento da perícia, a concessionária, na prática, suprimiu a possibilidade de defesa, tornando o ato probatório estritamente unilateral e violando frontalmente o direito ao contraditório. Sendo nulo o procedimento, as provas dele decorrentes não possuem validade para embasar a cobrança da recuperação de consumo.

Passo, a seguir, à análise do recurso interposto por NEWTON LOVATO DOS SANTOS, que pleiteia a fixação de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 sob o argumento de abalo à sua honra.

O entendimento nesses casos tem se consolidado no sentido de que a mera cobrança indevida ou a simples lavratura de TOI, desacompanhadas de circunstâncias mais gravosas, configuram mero aborrecimento, insuscetível de gerar indenização extrapatrimonial. O reconhecimento do dano moral, nessas hipóteses, exige a efetiva demonstração de desdobramentos concretos que aviltem a dignidade da pessoa humana.

No caso em testilha, o próprio juízo a quo fundamentou acertadamente que
“ausente nos autos prova de negativação ou corte do fornecimento em razão do TOI controvertido, não se reconhece dano moral”
. Como a irregularidade na prestação do serviço limitou-se à esfera patrimonial e documental, não há comprovação de lesão aos direitos de personalidade do autor, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido reparatório.

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, impende corrigir, de ofício, a fixação dos honorários sucumbenciais estabelecida na r. sentença. Verifica-se que o juízo de origem estipulou percentuais distintos para os patronos (12% e 8%). Em observância à isonomia e à sistemática do art. 85, § 2º, do CPC, passo a readequar os honorários, mantendo a exata proporção sobre as custas e despesas processuais já fixada na origem (70% a cargo da ré e 30% a cargo do autor).

Destarte, fixo os honorários advocatícios no mesmo percentual para ambas as partes, qual seja, 10% (dez por cento). Para o patrono do autor, o percentual de 10% incidirá sobre o proveito econômico obtido (valor do débito declarado inexigível de R$ 6.135,65). Para o patrono da requerida, o mesmo percentual de 10% sobre R$ 20.000,00 pretendido a título de danos morais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, haja vista o desprovimento dos apelos, majoro os honorários devidos pelas partes aos patronos ex-adversos (ora readequados para a base de 10%) em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre as respectivas bases de cálculo assinaladas (proveito econômico para o autor e diferença/pleito rejeitado para a requerida). Fica mantida a suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)